Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTAMENTO. INADIMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES PARTICIPANTES DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.INDENIZAÇÃO FIXADA.
1. A relação jurídica entre usuário e a plataforma digital destinada à disponibilização de hospedagens por temporada é contratual e regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. É solidária a responsabilidade da pessoa jurídica que participa da cadeia de consumo como intermediadora, quando verificado o inadimplemento culposo por parceiro, participante da plataforma de ofertas.
3. Os autora, na qualidade de destinatários dos serviços de hospedagem, juntamente com os titulares da reserva, possuem legitimidade para reclamar a compensação dos prejuízos eventualmente sofridos em razão de falha na prestação dos serviços contratados.
4. A ansiedade, angústia e estresse causados aos consumidores pelo inadimplemento contratual configuram dano moral a justificar a condenação ao pagamento de indenização, configurando lesão aos direitos da personalidade.
5. A fixação de indenização compensatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
6. Negou-se provimento ao apelo.